Tribunal: TJDFT
Processo: 0734438-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734438-02.2024.8.07.0001 APELANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A APELADO: TORRES MAXIMO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO A autora-reconvinda, em contrarrazões (id. 73843552), alega que foram interpostos dois recursos de apelação pela ré-reconvinte (ids. 73843548 e 73843549) e defende que, em razão da preclusão consumativa, o segundo recurso não deve ser conhecido. Intime-se a ré-reconvinte para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento da segunda apelação, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 24 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora